Tribunal: TJDFT
Processo: 0704885-57.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0704885-57.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KEILA DE SOUZA ARAUJO APELADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por Keila de Souza Araujo em face de sentença (ID 54372559) que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, movida pelo Banco Itaucard S.A., julgou procedentes os pedidos iniciais “para CONSOLIDAR A PROPRIEDADE E A POSSE PLENA E EXCLUSIVA do Autor sobre o veículo Modelo: MOBI LIKE Ano: 2019/2020 Placa: PBI9789 Chassi: 9BD341A5XLY640439 Renavam: 01207397706”. Nas razões recursais (ID 54372562), a Ré afirma, em síntese, que a notificação extrajudicial acostada aos autos está ilegível, não sendo possível determinar o endereço para o qual foi enviada ou identificar o destinatário, não constando o número do apartamento da Apelante, razão pela qual não há demonstração da constituição da devedora em mora. Além disso, pleiteia a concessão da gratuidade de justiça. Requer a reforma da r. sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais. Intimado, o Autor/Apelado apresentou contrarrazões, em que pugna pelo não provimento do recurso (ID 54372564). Em uma primeira análise do feito, constatei a divergência entre o decidido na r. sentença recorrida e os argumentos expostos nas razões recursais, sendo determinada a intimação da Apelante para esclarecer uma possível violação à dialeticidade (ID 54586074). A Recorrente não apresentou manifestação (ID 55313123). Oportunizou-se à Apelante juntar aos autos documentos comprobatórios da hipossuficiência, tais como comprovante de renda, declaração completa de imposto de renda ou equivalente, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta e outros documentos que entendesse pertinentes, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça (ID 56287289). Em resposta, a Recorrente apresentou extratos bancários (IDs 56567445, 56567447 e 56567449) e cópia de partes da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS (ID 56567442). É o breve relatório. Decido. Defiro a gratuidade de justiça, tendo em vista a Declaração de Hipossuficiência acostada à origem (ID 54372548) e a movimentação bancária (IDs 54372550, 56567445, 56567447 e 56567449), que demonstram a escassez de recursos. Registre-se que as movimentações retratadas são, em sua maioria, de pequena monta, circunstância que, aliada à própria situação fática descrita nos autos, que versa sobre inadimplemento confessado de obrigações decorrentes do contrato firmado com o Apelado, indicam que a Apelante, autônoma, não possui condições financeiras para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio. O art. 932 do CPC/15 dispõe que incumbe ao Relator não conhecer de recurso que deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O Diploma Processual Civil exige que o recorrente indique precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada, a fim de permitir à parte contrária a elaboração de sua defesa em contrarrazões e de fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. É o que a doutrina denomina de respeito ao princípio da dialeticidade. Compulsando os autos, observa-se que a r. sentença recorrida julgou procedentes os pedidos exordiais, para consolidar a propriedade e a posse plena e exclusiva do Autor sobre o veículo descrito nos autos (ID 54372559). Consoante observado no despacho anteriormente proferido, disponível no ID 54586074, o decisum fundamentou-se no entendimento de que as alegações da Ré a respeito de suposta cobrança de encargos ilegais não foram suficientes para afastar os efeitos da mora. Ressaltou-se que, deferida a medida liminar, o veículo foi regularmente apreendido, cabendo à parte requerida, dentro do prazo de 5 (cinco) dias, contados do cumprimento da aludida decisão, comprovar o pagamento do débito que lhe fora imputado, ônus do qual não se desincumbiu. Destacou-se ainda que, conquanto esta eg. Corte de Justiça tenha sedimentado entendimento no sentido de ser juridicamente possível a dedução de pretensão revisional em contestação à busca e apreensão, tal compreensão se aplica nas hipóteses em que tenha havido a purga da mora, o que não ocorreu no caso concreto, haja vista que, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a teoria do adimplemento substancial não se aplica aos contratos de alienação fiduciária em garantia regidos pelo Decreto-Lei no 911/1969. Ocorre que a Apelação interposta pela Ré (ID 54372562) não impugnou especificamente os aludidos fundamentos, restringindo-se a alegar a inexistência de todos os requisitos previstos em lei para a concessão da liminar de busca e apreensão, notadamente a comprovação da constituição da devedora em mora, “uma vez que o documento apresentado (notificação extrajudicial) não está legível, sequer sendo possível determinar o endereço a que foi enviado ou o destinatário, pois sequer consta o número do apartamento da apelante”. Nesse contexto, constata-se que as teses lançadas no Apelo estão dissociadas dos fundamentos da r. sentença. Logo, resta evidenciada a violação ao princípio da dialeticidade, conduta vedada no ordenamento jurídico brasileiro, conforme entendimento pacífico deste eg. TJDFT: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL. INUTILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Princípio da Dialeticidade Recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 2. No caso, a ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, quanto às questões afetas ao mérito da lide, tendo em vista a violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, porquanto a apelante, não apontou, de forma clara e objetiva, o desacerto ou inadequação dos fundamentos da Sentença. 3. Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa, quando a produção da prova pericial pretendida mostrar-se desnecessária para o julgamento da lide. 4. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida.” (Acórdão 1183101, 07051474920188070006, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 5/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da Apelação interposta pela Ré. Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do CPC/15, ficando suspensa a exigibilidade, uma vez que concedido o benefício da justiça gratuita à Recorrente. Transitada em julgado esta decisão, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator